Tribunal: TJSP
Processo: 2021930-11.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FORAM INDEFERIDOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE REQUERIDOS PELA AGRAVANTE - GRATUIDADE A PESSOA JURÍDICA – NECESSÁRIA DEMONSTRAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA – APLICAÇÃO DO QUANTO DISPOSTO PELO ART. 99, §3o, DO CPC EM VIGOR - INSUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DE QUE NÃO CONTA A RECORRENTE COM CONDIÇÕES DE ARCAR COM CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FORAM INDEFERIDOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE REQUERIDOS PELA AGRAVANTE - GRATUIDADE A PESSOA JURÍDICA – NECESSÁRIA DEMONSTRAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA – APLICAÇÃO DO QUANTO DISPOSTO PELO ART. 99, §3o, DO CPC EM VIGOR - INSUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DE QUE NÃO CONTA A RECORRENTE COM CONDIÇÕES DE ARCAR COM CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – PROCESSAMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA QUE, POR SI SÓ NÃO IMPLICA NO RECONHECIMENTO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA - ACERTO DA R. DECISÃO ATACADA – RECURSO NÃO PROVIDO.